Tribunal: TJDFT
Processo: 0041843-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041843-17.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A promoção de ID 37137934 informa que já foi realizado o pagamento do precatório referente ao exequente FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES (IDs 35241760 e 65986542/65996543), bem como que já houve, de igual maneira, o pagamento do montante à Sociedade de Advogados, consoante alvará de levantamento de ID 37116723 e comprovante de transferência (ID 37116352). Assim, tendo em vista a satisfação da obrigação, declaro extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC). Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador